Tribunal: TJES
Processo: 5004065-22.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Honorários Advocatícios; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Juros
Data de julgamento: 2022-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004065-22.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: JOAO FRANCISCO BRIDE
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004065-22.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: JOÃO FRANCISCO BRIDE

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
JOÃO FRANCISCO BRIDE

contra o v. acórdão (evento 2074651), que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento anteriormente manejado pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em suas razões (evento 2153295), a parte embargante aduz existir contradição na decisão colegiada, aduzindo, em síntese, que: (i) segundo o posicionamento firmado pelo STJ, a expedição do precatório é o momento exato em que ocorre o fato gerado tributário; e (ii) a partir do momento em que houve a concordância das partes com relação aos valores apurados na Contadoria, estes passaram a ser incontroversos.

O embargado, por sua vez, embora intimado, deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões, consoante certidão exarada no ID 2325232.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 28 de março de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator, no sentido de conhecer do recurso e negar-lhe provimento.
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004065-22.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: JOÃO FRANCISCO BRIDE

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
JOÃO FRANCISCO BRIDE

contra o v. acórdão (evento 2074651), que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento anteriormente manejado pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em suas razões (evento 2153295), a parte embargante aduz existir contradição na decisão colegiada, aduzindo, em síntese, que: (i) segundo o posicionamento firmado pelo STJ, a expedição do precatório é o momento exato em que ocorre o fato gerado tributário; e (ii) a partir do momento em que houve a concordância das partes com relação aos valores apurados na Contadoria, estes passaram a ser incontroversos.

O embargado, por sua vez, embora intimado, deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões, consoante certidão exarada no ID 2325232.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Entretanto, ao cotejar as razões recursais com os termos do
decisum
embargado, não observo qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC.

Vale registrar que
"a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pelo Embargante como correto
" (EDcl no AgRg no AREsp n. 1275606/RJ, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/9/2018, DJe 11/10/2018).

Não há, no voto condutor, proposições inconciliáveis entre si, sendo que, de forma clara, este Colegiado deliberou por estabelecer, além da cessão de crédito do precatório não ter o condão de alterar a tributação do imposto de renda, pela impossibilidade de expedição do precatório ou do RPV diante da violação ao art. 100, § 1º, da CF/88.

Sobre o ponto, cito excerto do voto condutor, senão vejamos:

“Por outro lado, cabe registrar que o Tribunal da Cidadania, em caso em que se discutia a cessão de direito de crédito veiculado em precatório, firmou entendimento no sentido de que '
o momento em que nasce a obrigação tributária referente ao Imposto de Renda com a ocorrência do seu critério material da hipótese de incidência (disponibilidade econômica ou jurídica) é anterior ao pagamento do precatório (disponibilidade financeira) e essa obrigação já nasce com a sujeição passiva determinada pelo titular do direito que foi reconhecido em juízo (beneficiário), não podendo ser modificada pela cessão do crédito, por força do art. 123, do CTN: 'Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes'
'
(STJ, RMS 42.409/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/10/2015)

Ainda sobre o tema, cito o seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA.
CESSÃO DE CRÉDITO CONSTANTE DE PRECATÓRIO. APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA SUBSISTENTE PARA A RELAÇÃO JURÍDICA DECORRENTE DA DISPONIBILIDADE ECONÔMICA
. 1. Não ocorre contrariedade ao art. 535, II, do CPC/1973 quando o Tribunal de origem decide fundamentadamente todas as questões postas ao seu exame, assim como não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte com inexistência de prestação jurisdicional. 2. Hipótese em que os recorrentes pretendem ver aplicada a alíquota de 15% a título de Imposto de Renda sobre o quantum percebido na cessão de crédito constante de precatório judicial.
3. A orientação deste Tribunal Superior a respeito do tema é no sentido de que a cessão de crédito constante de precatório judicial não desnatura a relação jurídico-tributária pré-existente entre o beneficiário primitivo daquele crédito e o ente estatal titular da capacidade tributária ativa, pois, antes da materialização do contrato realizado entre as partes (contribuinte e cessionária), já subsistia disponibilidade econômica apta a configurar o fato gerador da obrigação fiscal, esta não podendo ser modificada pela cessão creditícia por força do art. 123 do CTN
. Precedentes da Segunda Turma, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques: REsp 1.505.010/DF (DJe 9/11/2015) e RMS 42.409/RJ (DJe 16/10/2015). 4. Desse modo, considerando que se admite a aplicação do elemento quantitativo da relação jurídico-tributária por ocasião da aquisição de disponibilidade econômica mesmo após a cessão do crédito pelo beneficiário, a alíquota a incidir na espécie corresponde à de 27, 5%, tendo em vista a natureza remuneratória dos valores constantes do título judicial com trânsito em julgado em que se reconheceu o crédito cedido. 5. Recursos especiais parcialmente providos. (REsp 1398317/AL, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 25/09/2017)

Assim, vislumbro a plausibilidade da alegação do agravante no sentido de que a cessão de crédito desse precatório não tem o condão de alterar a tributação do imposto de renda, que deve considerar a origem do crédito e o próprio sujeito passivo originariamente favorecido pelo precatório, ou seja, o cedente, sendo desimportante a ocorrência de cessão de crédito anterior e a condição pessoal do cessionário para fins de tributação.

[...]

Afirma, ainda, o agravante que '
n
os termos do art. 100 da CRFB/88, via de regra é necessário o trânsito em julgado da sentença como condição para expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor
'
.

Quanto a este ponto, entendo que razão lhe assiste.

Conforme se observa da decisão objurgada, embora o Magistrado
a quo
tenha homologado o cálculo dos honorários advocatícios elaborados pelo setor da Contadoria, foi determinado, de logo, a expedição de ofício requisitório a este Egrégio Tribunal de Justiça para o pagamento do precatório.

Ocorre, entretanto, que contra esse r.
decisum
foi interposto o presente recurso, permanecendo todo o valor em discussão e, por isso, a mesma ainda não transitou em julgado. Portanto, não é o caso de determinar a imediata expedição do precatório ou RPV, sob pena de afronta ao art. 100, §1º da Constituição Federal:

'Art. 100 [...]

§ 1º Os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles decorrentes de salários, vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou por invalidez, fundadas em responsabilidade civil, em virtude de sentença judicial transitada em julgado, e serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, exceto sobre aqueles referidos no § 2º deste artigo.'

[...]

Portanto, o julgador primevo deveria ter salientado a necessidade de se observar o trânsito em julgado da decisão que homologou o cálculo para determinar a expedição do precatório, haja vista que estava em discussão o valor executado.

[...]

Assim, a meu sentir, houve violação ao procedimento constitucional de formação do precatório previsto no art. 100 da CF/88, ao devido processo legal e ao contraditório (art. 5º. LIV e LV, da CF/88)”

Assim, conforme se observa do trecho acima transcrito, as razões de decidir foram enunciadas em termos nítidos e ordenados, numa sequência lógica, compondo um todo sistemático e coerente, sem que existam proposições inconciliáveis entre si, o que, a meu ver, é o suficiente para rechaçar a pecha atribuída pelo embargante.

Não se presta, assim, a via dos aclaratórios, para alegar que a decisão seria contraditória com
elementos dos autos
,
dispositivos de lei
, ou
entendimentos jurisprudenciais
(
contradição externa
). Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. ANÁLISE DE QUESTÕES EXTERNAS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A controvérsia posta nos autos foi decidida de forma estreme de dúvidas, não havendo falar em omissão, contradição ou obscuridade. 2. Estão ausentes as hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que houve solução integral da controvérsia, com fundamentação suficiente. 3. As alegações trazidas pelo embargante diz respeito a fatores externos ao processo, não sendo o recurso de Embargos de Declaração instrumento hábil para atingir o fim pretendido pela parte.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mutatis mutandis, preconiza que "a contradição remediável por embargos de declaração, é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador, ou seja, o recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual error in judicando
" (EDcl no HC 290.120/SC, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 29/8/2014.) 5. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1597299/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 16/06/2017)

Portanto, tendo o voto condutor examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004065-22.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: JOÃO FRANCISCO BRIDE

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
– CONTRADIÇÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

2.
Vale registrar que
"a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pelo Embargante como correto
" (EDcl no AgRg no AREsp n. 1275606/RJ, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/9/2018, DJe 11/10/2018).

3.
Portanto, tendo o voto condutor examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

4.
Recurso conhecido e desprovido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.